Tribunal: TJDFT
Processo: 0722310-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0722310-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KELLY FELIPE MOREIRA PACIENTE: ADAILTON PORTELA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O A advogada Kelly Felipe Moreira impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de ADAILTON PORTELA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo, em decorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão preventiva. No caso, o paciente foi preso em flagrante em 16/12/2019, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 121, parágrafo 2°, inciso II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado tentado), tendo sido a prisão convertida em preventiva, no dia 17/12/2019, por ocasião da audiência de custódia, tendo em vista o entendimento do Magistrado de que “a segregação cautelar do autuado faz-se necessária para a garantia da ordem pública e da instrução processual”. O Magistrado a quo, em juízo de revisão obrigatória (ID 17607029 – Págs.51/52), manteve a prisão anteriormente decretada, sob o fundamento de que, analisando o acervo processual, não verificou qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente capaz de infirmar as razões de convicção na decisão que decretou a preventiva. Na referida decisão, ainda cancelou a audiência já designada para o dia 30 de junho de 2020, por não estar o paciente recolhido em presídio comum e haver impossibilidade de sua realização. Daí o presente Habeas Corpus, onde a impetrante sustenta constrangimento ilegal ocasionado pela autoridade impetrada por excesso de prazo da prisão preventiva. Inicialmente, alega que não se trata de questionamento de fundamentos já trazidos a esse Tribunal em sede de impetrações anteriores, mas sim, de noticiar ferimento a garantias constitucionais representadas pelo manifesto excesso de prazo para formação de culpa, de modo a violar o devido processo legal e duração razoável do processo. A impetrante faz um relato, em retrospectiva dos acontecimentos relacionados ao caso, destacando que a audiência anteriormente designada para o dia 27/04/2020 foi cancelada em decorrência da pandemia do COVID-19, havendo sido remarcada para o dia 30/06/2020, e que, agora, essa última data designada foi também cancelada sob o mesmo argumento da COVID-19. Com isso, sustenta que o paciente ainda encontra-se preso preventivamente sem uma previsão de realização de audiência de instrução e julgamento e sem um prognóstico de encerramento da primeira fase do rito previsto aos crimes de competência do tribunal do júri. Acrescenta que o paciente está preso há 210 dias e que o excesso de prazo é manifesto, conforme jurisprudências colacionadas, em claro constrangimento ilegal. Por fim, diz que os requisitos subjetivos são favoráveis à concessão da liberdade provisória; que não é culpa do paciente a impossibilidade de até o momento não poder ter prestado seu depoimento em Juízo; e que as medidas de prevenção da epidemia que suspenderam os atos processuais presenciais não devem ser fundamento idôneo a ensejar a prorrogação da prisão cautelar indefinidamente. Dessa forma, requer seja conhecido o presente Habeas Corpus, para, liminarmente, revogar a ordem de prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, sob o compromisso de comparecer a todos os atos do processo. No mérito, pugna para que a liminar seja ratificada, para conceder a ordem de revogação da prisão preventiva. Caso não seja esse o entendimento, requer seja, no mérito, concedida a ordem para a fixação de medida cautelar diversa da prisão. É relatório. Decido. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. O réu encontra-se preso pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 121, parágrafo 2°, inciso II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado tentado), sob o fundamento de que “a segregação cautelar do autuado faz-se necessária para a garantia da ordem pública e da instrução processual”. Inicialmente, esclareço que, conforme se verifica dos autos principais (0700446-41.2020.8.07.0017), pela reanálise, de ofício, da prisão decretada, por força do art. 316, paragrafo único, do CPP, já houve manifestação do Magistrado a quo no que concerne a necessidade de manutenção de prisão preventiva, sob o fundamento de que, analisando o acervo processual, não se verificou qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente capaz de infirmar as razões de convicção na decisão que decretou a preventiva. Na referida decisão, ainda cancelou a audiência já designada para o dia 30 de junho de 2020, pela impossibilidade de sua realização. Confira-se o referido decisum: “Os autos vieram conclusos para reanálise, de ofício, da necessidade de manutenção da prisão decretada, por força do artigo 316, parágrafo único, do CPP, com a redação dada pela Lei no 13.964/19 (Pacote Anticrime). A prisão preventiva do acusado foi decretada no dia 17 de dezembro de 2019 com fundamento precipuamente na garantia da ordem pública. Dispõe o artigo 316 do CPP que o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Voltando à análise do acervo processual não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha a infirmar as razões de convicção extremadas na decisão que decretou a prisão preventiva, restando, desta forma, intactos seus argumentos. Com efeito, verifica-se que o réu foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, mediante disparos de arma de fogo. Assim, nesse aspecto, nos mesmos termos da fundamentação exposta na decisão proferida pelo NAC, a custódia se justifica pela presença de indícios suficientes de autoria e elementos de materialidade, bem como para a garantia da ordem pública e da instrução processual. Conforme relatado na investigação, o réu seria policial militar com prévia atuação na região e, logo após os fatos, estaria ameaçando possíveis testemunhas. Assim, mostra-se necessária a prisão, para a manutenção da ordem pública e para assegurar a higidez da instrução processual. Por derradeiro, a mera presença de condições pessoais favoráveis ao acusado não ensejam , por si só, a revogação da prisão preventiva, quando verificados os requisitos que a fundamentam, referidos acima. Noutro giro, não se deve olvidar que o advento do COVID-19 dificultou por sobremaneira o célere trâmite processual nas Varas Criminais. Contudo, conforme articulação do e.TJDFT com o sistema prisional, houve liberação para realização das audiências mediante prévio agendamento, fato este que não se aplica ao caso em epígrafe, haja vista o réu não estar recolhido em presídio comum. Desta forma, faz necessário o cancelamento da audiência designada nos autos, sobretudo pelo informado na certidão de ID 66199467. Ante o exposto, mantenho, em juízo de revisão obrigatória, a prisão decretada nos autos. Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias, contados da presente data, façam-se os autos conclusos para decisão, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP. Noutro giro, tendo em vista a impossibilidade de se realizar a audiência, cancelo a audiência designada para o dia 30 de junho de 2020. Tendo em vista a publicação da Resolução no 322 de 1o de junho de 2020 editada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) , a qual recomenda , dentre outras medidas, o retorno gradual das audiências já a partir do mês de junho aguarde-se a normalização das atividades forenses para designação de audiência de instrução e julgamento." Dessa forma, a impetrante alega a necessidade de revogação da prisão por excesso de prazo, pelos argumentos de que, em síntese, o paciente está preso há 210 dias, não há previsão de realização de audiência de instrução e julgamento, as medidas de prevenção da epidemia que suspenderam os atos processuais presenciais não devem ser fundamento idôneo a ensejar a prorrogação da prisão cautelar indefinidamente, os requisitos subjetivos são favoráveis à concessão da liberdade provisória e não é culpa do paciente a impossibilidade de até o momento não poder ter prestado seu depoimento em Juízo. Vejamos. Nenhuma dúvida que o delito imputado ao réu comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Prosseguindo, em que pese a impetrante alegar que a prisão é ilegal, pois o paciente já se encontra há quase 7 meses preso e sequer tem audiência marcada, não vinga a tese da ilustre defesa, pois os prazos processuais devem ser analisados conforme as particularidades de cada processo e a situação do réu. Ademais, conforme destacado pelo Magistrado a quo em seu decisum, embora tenha cancelado a audiência que se realizaria no dia 30 de junho de 2020, ressaltou a publicação da Resolução n. 322 de 1o de junho de 2020, editada pelo CNJ, a qual recomenda, dentre outras medidas, o retorno gradual das audiências a partir do mês de junho, e informou que aguarda a normalização das atividades forenses para designação da audiência de instrução e julgamento. Ou seja, de fato, como alegado pela impetrante, as medidas de prevenção da epidemia que suspenderam os atos processuais presenciais não devem ser fundamento idôneo a ensejar a prorrogação da prisão cautelar indefinidamente, mas não é isso que tem ocorrido no presente caso. Ressalta-se que todos os jurisdicionados vêm enfrentando situações decorrentes das medidas de prevenção do contágio e disseminação do novo coronavírus, e tal não se caracteriza como falha ou morosidade imputável ao Poder Judiciário, trata-se, na verdade, de motivo de força maior, e que afasta, ao menos por ora, o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MODUS OPERANDI INERENTE AO TIPO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Corregedoria de Justiça deste egrégio Tribunal expediu, em 21 de fevereiro de 2011, instrução por meio da qual recomendou que, em atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo, as Varas Criminais observem o prazo de 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. 2. O excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Decorrendo a demora de atos do réu, de sua defesa técnica ou de motivos de força maior, como a pandemia de coronavírus, não há falar em relaxamento da prisão por excesso de prazo na formação da culpa. (...) (Acórdão 1242059, 07072732220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 18/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) Reforço que, em relação ao excesso de prazo alegado, tem-se que a constatação de tal excesso não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada, decorrendo de desídia do Juízo, de atos protelatórios da acusação ou quando violados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso, além de se verificar que trata-se de crime grave e de complexa análise, destacando a dificuldade de se contatar as testemunhas, pois alegaram se sentir ameaçadas pelo paciente, há de ser levado ainda em consideração o período do recesso forense, além da mudança drástica que ocorreu em todo o Brasil e o mundo, imposta pela pandemia do novo Coronavírus, que redefiniu toda a sistemática do funcionamento do Poder Judiciário e demais Poderes da República, sendo canceladas todas as audiências previamente agendadas, sendo que tal determinação emanou do órgão administrativo máximo do Judiciário que é o Conselho Nacional de Justiça. Dessa maneira, como destacado, verifico que o prejudicado não foi só o paciente, mas todos os jurisdicionados que dependem da atuação do Judiciário, exceto os casos de vida ou morte, que não é o caso aqui tratado. Portanto, como a continuidade da instrução aguarda apenas a designação de nova audiência de instrução, tem-se que, por ora, ainda que verificado um pouco de alargamento da marcha processual, não há que se falar em desídia do Juízo na condução do processo que justifique a revogação ou o relaxamento da prisão cautelar. Nesse sentido, apresento precedente elucidativo da jurisprudência desse Tribunal sobre o tema: “HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. OITIVA DE TESTEMUNHA REITERADA PELA DEFESA. ORDEM DENEGADA. (...) 3. De acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, os prazos estabelecidos na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios. Impõe-se verificar, no caso concreto, a razoabilidade do tempo decorrido, considerando-se as peculiaridades da causa. 4. "Em não se verificando a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da demanda, não há falar em constrangimento ilegal"(HC 357.396/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016. 5. Não configurada a desídia do juízo, que vem dando regular andamento ao feito, rejeita-se o alegado excesso de prazo, sobretudo quando demonstrado que, por duas vezes, tanto a Acusação quanto a Defesa reiteraram o pedido de oitiva da testemunha comum, sendo certo, ainda, que a nova audiência foi designada para data próxima. 6. Ordem denegada." (Acórdão n.1011868, 20170020067853HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2017, Publicado no DJE: 27/04/2017. Pág.: 336/340) (grifos nossos) Destarte, uma vez constatado que a marcha processual segue fluxo condizente com sua complexidade, e dentro das balizas recomendadas pela lei processual, bem como considerando a atual situação mundial, que justifica o alargamento da instrução criminal, por motivo de força maior, decorrente da declaração de situação de pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde), que obrigou o Poder Judiciário a adotar medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação pelo COVID-19 (vírus Sars-Cov-2), como por exemplo a suspensão, por certo tempo, da realização de audiências no 1o Grau de Jurisdição, não se faz presente, no caso, constrangimento ilegal por excesso de prazo. Eventual excesso de prazo, nessa esteira, poderia ser averiguado caso a mora processual decorresse de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação, pela inércia do Poder Judiciário ou, ainda, quando a demora fosse incompatível com o princípio da razoável duração do processo (nesse sentido, STF, HC 86915, Relator: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma), que não é o caso dos autos, uma vez que a remarcação da audiência de instrução foi por conta da pandemia mundial do novo Coronavírus. Nesse sentido, ademais, não faltam exemplos na jurisprudência dessa Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos: “HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. AMEAÇA À VÍTIMA SOBREVIVENTE E SUA FAMÍLIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA. (...) 5. Não havendo omissão da autoridade impetrada na condução do feito, que vem tramitando de modo regular, e devidamente justificado o elastecimento da instrução criminal por motivo de força maior decorrente da declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde - OMS, que ensejou a adoção de diversas medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação pelo vírus Sars-Cov-2, como a suspensão da realização de audiências no âmbito do primeiro grau de jurisdição, não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo. 6. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.? (Acórdão 1248234, 07095779120208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PLEITO DE REVISÃO DA PRISÃO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. POSSIBILIDADE DE EXCESSO DE PRAZO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. MEDIDA EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, diante das circunstâncias dos crimes, uma vez que, supostamente, ele se aliou a mais dez pessoas, de forma organizada, com atribuições específicas, para o fim de comercialização ilícita de drogas, o que demonstra a periculosidade de sua conduta, sendo necessário maior rigor da justiça. 4. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art 4o, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que o paciente se subsuma a nenhuma das hipóteses ali previstas. 5. A suspensão dos prazos para realização de audiência no juízo de piso é medida excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada para o fim de excesso de prazo. 6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1245893, 07083150920208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Outrossim, não tendo havido qualquer alteração fática em relação aos requisitos da prisão preventiva, tal qual já destacado pelo Juízo de origem, entendo cabível a manutenção da fundamentação já esposada em relação a necessidade de manutenção da ordem pública e de resguardar a higidez da instrução processual, até porque tais circunstâncias já foram analisadas por ocasião do HC 0701766-80.2020.8.07.000, anteriormente impetrado e já devidamente analisado. Por fim, sabe-se que primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP. Diante do exposto e por essas razões, INDEFIRO a liminar, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente Habeas Corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações Intimem-se. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília, 13 de julho de 2020 13:00:47. ROBSON BARBOSA Desembargador